Tribunal: TJPA
Processo: 0018113-22.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018113-22.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARTIM MONTE DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, sob alegação de omissão nos argumentos recursais e ausência de fundamentação da decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se o recurso configura mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se à correção de vícios especificados no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria de mérito decidida de forma fundamentada.

4.

O acórdão embargado analisou integralmente os pontos relevantes da controvérsia, sendo desnecessário enfrentar todas as teses aventadas pela parte, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para a decisão.

5.

A tentativa de reexame do mérito ou a busca por decisão diversa pela via dos Embargos de Declaração não se admite, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

6.

Não se identificando vícios, nega-se provimento aos Embargos, e, embora protelatórios, não se aplica multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão da ausência de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a responder todas as teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente suficientemente a decisão.

2.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumentos incapazes de alterar a conclusão do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0018113-22.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

EMBARGANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA Nº. 10.652-A

EMBARGADO:

MARTIM MONTE DA SILVA NETO

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face do acórdão de

ID. 22405400, que havia conhecido o Agravo Interno interposto e negado-lhe provimento.

Em suas razões, anuncia-se omissão nos demais argumentos das razões recursais, o que por sua vez, atrairia também a falta de fundamentação do acórdão ora embargado.

Intimados a contraminutar pelo ID. 22616044, não foram ofertadas contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0018113-22.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

EMBARGANTE:
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA Nº. 10.652-A

EMBARGADO:

MARTIM MONTE DA SILVA NETO

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ademais, a omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quando
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
anuncia omissão em suas razões para que se figurasse a dialeticidade havida, no caso, quer discutir a natureza que foi dado ao Recurso, como prejudicado, cuja recomposição estaria obstada pela via dos Aclaratórios.
Desta forma, a irresignação é quanto à matéria, e não, quanto a pedido.

Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omissos, mesmo havendo por ser indeferidos na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Para mais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Em assim sendo, diante da inexistência de contradição
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Admoesto a Parte Embargante que, embora considere os Embargos meramente protelatórios, por ora deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024